Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603838-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0603838-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ADMILSON DE SOUZA - ELEIÇÕES 2022 - Partido
dos Trabalhadores - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADMILSON DE SOUZA (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 ADMILSON DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447099
25/11/2022
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43447099 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.554
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603838-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADMILSON DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ADMILSON DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO DEPUTADO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 49, § 5º,
IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de
03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV,
“a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).

3. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovado sua destinação, a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, com o acréscimos de juros moratórios e
atualização monetária, é medida que se impõe (art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019).
4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43447099 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de ADMILSON DE SOUZA candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.
Ante a não apresentação das contas, os autos foram encaminhados à Coordenadoria de
Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias, que emitiu informação no ID 43390546, com a
juntada, pelo sistema, dos seguintes documentos e informações relativas ao recebimento de
recursos financeiros e estimáveis:
- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral;
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
- Recursos recebidos de fonte vedada;
- Recursos recebidos do Fundo Partidário;
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Esclareceu que “as informações juntadas são preliminares, com base na prestação de contas
parcial e nos relatórios financeiros encaminhados, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral,
não abrangendo a análise da regularidade da movimentação de campanha, cujo resultado poderá
impactar nas informações apresentadas”. Ademais, sugeriu a intimação do candidato sob pena
de julgar como não prestadas as contas
Nos termos do art. 49, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato foi devidamente
intimado a se manifestar, porém quedou-se inerte. (ID 43392056 e 43403271).
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43413861), que
por ocasião da omissão das contas finais e verificando a ausência de manifestação do candidato,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da
Res. TSE n° 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO

O candidato ADMILSON DE SOUZA concorreu ao cargo de Deputado Federal nas Eleições Gerais de
2022 pelo Partido dos Trabalhadores – PT, não sendo eleito.
O candidato não apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta
pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43447099 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo
próprio candidato.
(...)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às
eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar
contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(grifos nossos)
Verificada a omissão do candidato, foi providenciada sua intimação para apresentar suas contas no prazo 3
(três) dias, em observância ao procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da Resolução -TSE nº 23.607.2019,
que regulamenta a matéria, e assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após,
pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3
(três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta

Num. 43447099 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
Resolução;
(...)

Conforme se observa no ID 43394161 e certidão ID 43403618, o candidato foi devidamente intimado para
apresentar suas contas de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal. Portanto, apenas por este fato,
já estaria sujeito à pena de revelia.
A princípio cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.
Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia
para saneamento das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos
documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou
a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio,
ocorre a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 105, Data 02/06/2016, Página 64) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO
13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei nº
9.504/97, a possibilidade de interposição de recurso nos processos de prestação de
contas, conferiu caráter jurisdicional a esses processos, antes de índole eminentemente

Num. 43447099 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o exame das
contas de campanha se sujeita à observância de todas as formalidades inerentes aos
processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou
capacidade postulatória. Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos
privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve
confundir capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na
instância ordinária, com a falta de capacidade postulatória, de natureza insanável e que não
admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014,
Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 107, Data 10/6/2014, Página 39) (grifou-se)
Assim, tendo sido regularmente intimado para integrar a relação processual e tendo deixado de se
manifestar, é de se aplicar ao candidato a regra do art. 344 do Código de Processo Civil que estabelece a
revelia, presumindo-se como não prestadas as contas.
No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, é o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:
Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.
Também a Resolução de regência, em seu art. 74, assim dispõe:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;

Num. 43447099 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas.
(negritos nossos)
Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO
DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a
intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n° 23.463, implica no
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do inciso VI da referida
norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)
(negritos nossos)
Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º,
DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº 51 DESTA CORTE.
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ ELEITORAL. DIREITO À AMPLA
DEFESA E AO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45 DO TSE.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade
podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral, razão pela qual não há falar em
decisão extra petita ao argumento de que a impugnação ao registro não teria tratado da

Num. 43447099 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
aludida quaestio, máxime porque restaram garantidos, in casu, os direitos constitucionais à
ampla defesa e ao contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o candidato tem o
dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97, sendo que
seu descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de quitação eleitoral, ex
vi do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio,
DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de
2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel.Min. Nancy Andrighi, PSESS de 20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de 2014 não
possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que decretou como não
prestadas as contas do Agravante.
4. A teor da Súmula nº 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio
adequado para discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida em processo de prestação
de contas.
5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-
la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 182 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9430, Acórdão de 21/02/2017,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -,
Tomo 69, Data 06/04/2017, Página 92/93).
(grifou-se)
Registre-se ainda, que nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.607/2019).
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula -TSE nº 42

Num. 43447099 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”
da Lei nº 9.504/97, acarretando ao candidato os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ainda, não é de se ignorar que a informação prestada pelo setor técnico apontou (ID 43390551) o
recebimento pelo candidato do valor de R$ 47.105,00 (quarenta e sete mil e cento e cinco reais) ,
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), inexistindo nos autos
comprovação da efetiva utilização de tais recursos ou de sua devolução ao Tesouro Nacional.

Desta forma, incide ao presente caso o comando expresso no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devendo o requerente devolver o valor ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão. Confira-se:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS as contas do candidato
ADMILSON DE SOUZA, relativas às eleições de 2022, nos moldes do art. 49, §5º, VII da Resolução TSE
23.607/2019, com determinação ao candidato para que, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da presente decisão, devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 47.105,00 (quarenta e sete
mil e cento e cinco reais) , proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
com o acréscimo de juros moratórios e atualização monetária, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43447099 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517265814100000042411675
Número do documento: 22112517265814100000042411675
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:42:43

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603838-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADMILSON
DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: ADMILSON DE SOUZA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.11.2022